Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704212-64.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISADORA MARIA SALGADO E JUNCAL APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 46977860) interposta por ISADORA MARIA SALGADO E JUNCAL contra sentença (ID 46977858) prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais. Como consectário, o douto Sentenciante condenou a requerente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões recursais, a autora, preliminarmente, argui nulidade da sentença ante alegado cerceamento ao seu direito de defesa, diante do indeferimento da prova contábil requerida. No mérito, aponta que, por se tratar de contrato de financiamento de compra e venda de imóvel com pagamento do saldo do preço em parcelas mensais e consecutivas, é inadmissível a capitalização dos juros em qualquer periodicidade. Pondera que os juros de 8% (oito por cento) já haviam sido acrescidos à parcela do financiamento no momento da contratação e, devido à capitalização deles, os valores mensais da prestação foram majorados. Aduz que “sem dilação probatória não é possível verificar a efetiva existencia [sic] de capitalização de juros decorrente de sua utilização”. Entende que, embora o contrato estipule a cobrança da comissão de corretagem, as informações prestadas não foram claras, objetivas e específicas, argumentado que a responsabilidade legal pelo pagamento da mencionada parcela é de quem contrata os serviços do corretor. Entende que não teve opção de escolher um profissional para intermediar a venda, sendo obrigada a iniciar as tratativas com os corretores “de plantão” no local, entendendo que a taxa de corretagem deveria ser paga pela construtora/incorporadora, já que se beneficiou dos serviços prestados. Pleiteia a devolução em dobro desse numerário. Em contrarrazões (ID 46977866), a apelada pugna, em suma, pelo desprovimento do apelo. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e dela conheço, presentes os requisitos legais. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a regularidade da cobrança de juros pela recorrida no contrato de compra e venda de imóvel pactuado entre as partes, além de aferir se correta a exigência da comissão de corretagem paga pela devedora. Como a recorrente suscita questão preliminar de cerceamento de defesa, esta deve ser analisada prefacialmente. Ao se rever a dinâmica processual, percebe-se que na decisão de saneamento e organização do processo, o Juízo a quo rejeitou a possibilidade de produção de provas, sob o seguinte fundamento (ID 46977856): Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Ocorre que o tema afeto à necessidade de produção da prova técnica para identificar a existência de anatocismo já foi objeto de análise do colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado, tema repetitivo n. 572, cuja questão submetida à apreciação e tese fixada são as seguintes: Questão submetida a julgamento: Questiona se a existência/inexistência de juros capitalizados em contratos que utilizam a Tabela Price é matéria de fato - e por isso demandaria a realização de provas - ou exclusivamente jurídica, dispensada a dilação probatória. Tese Firmada: A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. Colaciona-se, por oportuno, a ementa relativa ao leading case, REsp 1.124.552/RS: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso. Relembre-se que a capitalização mensal de juros (conhecida como juros sobre juros), é permitida para as instituições que compõem o Sistema Financeiro, se expressamente pactuada, desde 31 de março de 2000, por força da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou dois enunciados de Súmula sobre o tema. Confiram-se: Verbete 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Verbete 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Nesse contexto, percebe-se que seria admissível a cobrança dessa modalidade de juros somente se o contratado, ora apelado, integrasse o Sistema Financeiro Nacional (SFN), o que não é o caso. TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. é sociedade empresária limitada (ID 46977836) cuja atividade negocial reside na incorporação de empreendimentos imobiliários, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis e gestão e administração da propriedade imobiliária e não compõe, portanto, o SFN. Inadmissível, desse modo, a capitalização de juros no contrato havido entre as partes, entendendo-se, portanto, imprescindível a produção da prova técnica para tal aferição. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea "c", do CPC, dou provimento ao apelo para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença recorrida e determinar a realização de prova técnica para se determinar se há ou não capitalização de juros. Ficam prejudicados os demais temas do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador